Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLIZ MARIA ANTÔNIO DOS SANTOS, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade de ato administrativo, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. ELLIZ é servidora pública e ocupante do cargo de Auditora de Atividades Urbanas, na especialidade Vigilância Sanitária. A requerimento da servidora e mediante Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, no ano de 2002, foi deferido o pagamento de adicional de insalubridade. Em 29/07/2024, recebeu notificação da Administração acerca de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que reputou indevido o pagamento do adicional e determinou o cancelamento do benefício, assim como a restituição dos valores percebidos no período de 21/01/2021 a 30/06/2024. Sustentou a nulidade do procedimento administrativo e por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, alegou que o pagamento da vantagem é devido, posto que lastreado em laudo técnico elaborado em 2002, bem como não seria devida a restituição por tratar-se de verba de caráter alimentar e recebida de boa-fé. Requereu a concessão de tutela de urgência para sobrestar os efeitos da decisão administrativa e restituição dos valores devidos até julgamento de mérito. O juízo indeferiu o pedido de tutela, sob o pálio de que a Administração teria agido em estrito cumprimento de decisão do TCDF e que, lastreada em novo laudo elaborado em 2018, concluiu ser indevido o pagamento do adicional de insalubridade. Por fim, o dever de restituição estaria lastreado no art. 120, da Lei Complementar 840/2011. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 64265804. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada suspensão de descontos sobre sua remuneração a título de ressarcimento ao erário. Segundo o exposto na inicial, a autora é Auditora de Atividades Urbanas, na especialidade Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Afirma que sua atividade é realizada habitualmente em condições insalubres. Relata que foi notificada em processo administrativo para se manifestar a respeito de devolução de valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Diz que foi suspenso o pagamento do adicional a partir de 1/7/2024 e determinada a devolução do que foi recebido de 21/1/2021 a 30/6/2024. Afirma que o ressarcimento foi requisitado em cumprimento a decisão do TCDF. Apresentou defesa no processo administrativo, que restou rejeitada. Alega que não é filiada ao sindicato da categoria e não participou do processo no TCDF. Aduz que o laudo técnico apresentado pelo DISTRITO FEDERAL é genérico e não aborda a situação individual de cada servidor. Afirma que as condições insalubres de trabalho persistem desde quando se iniciou o pagamento do adicional. Sustenta que recebeu a verba de modo regular. Argumenta que eventual erro no pagamento foi causado pela Administração. Pondera se tratar de verba alimentar irrepetível. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Administração instaurou o processo 00060-00346343/2024-80 para apuração de restituição ao erário de valores indevidos recebidos pela autora. Esse processo decorre de decisão proferida pelo TCDF a respeito de irregularidade no pagamento de adicional de insalubridade a servidores da SES/DF, tendo-se determinado a suspensão do pagamento da vantagem aos servidores que a recebem sem o devido amparo dm LTCAT. O dispositivo da Decisão 2229/2024 da Corte de Contas é o seguinte: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – considerar insuficientes as considerações apresentadas em atenção às alíneas “a”, “b” e “c” do item III da Decisão 4741/2023; II – reiterar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para cumprimento em 30 (trinta) dias, as determinações do inciso III da Decisão no 4741/2023, nos seguintes termos: a) adote imediatamente providências, a fim de que seja cumprida efetivamente a alínea “b” do item IV da Decisão 5345/2020, consistente em que “cesse o pagamento do adicional de insalubridade a todos os servidores que o recebem sem o devido amparo dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs), em consonância com o decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) na Ação Ordinária no 2015.01.1.122072-3, já com trânsito em julgado, encaminhando ao TCDF documentação comprobatória, inclusive informando as medidas tendentes a eventual ressarcimento, no caso de identificação em que os LTCATs não favorecem o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores; b) esclarecer a esta Corte o desfecho do Processo 00410-00002975/2018-97, em que teria sido tratada a análise dos LTCATs elaborados em 2018; c) identifique o responsável pela manutenção do pagamento adicional indevido para que ele apresente os devidos esclarecimentos à Corte, sob pena de responsabilização diante do potencial prejuízo ao erário; III – chamar em audiência o titular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com vistas à aplicação da sanção especificada no art. 57, III, em vista de possível ato antieconômico, e VII, da LC n.o 1/94, diante do descumprimento injustificado das alíneas “a” e “b” da Decisão no 5345/2020; IV – autorizar o retorno dos autos à SEFIPE, para as providências pertinentes. O Conselheiro RENATO RAINHA e a Conselheira ANILCÉIA MACHADO deixaram de atuar nos autos, por força do art. 153, § 1o, do RI/TCDF. No caso, a Administração apurou que a autora vinha recebendo o adicional sem amparo no LTCAT, daí a suspensão do pagamento do adicional e a determinação para restituição de valores pagos indevidamente. A autora sustenta que recebeu o adicional regularmente, porque amparada em LTCAT elaborado em 2002. Contudo, observa-se que no LTCAT n. 1082/2018 (ID 210696804, p. 6), mais recente, verificou-se que a servidora não faz jus ao adicional, porque não tem contato permanente com ambiente insalubre. Sendo assim, observa-se que a servidora se enquadra na situação descrita pelo TCDF na decisão já mencionada, impondo-se assim à Administração atuar para o devido cumprimento da medida, com a suspensão do pagamento da vantagem e adoção de providências para o ressarcimento. O argumento da autora de que não é filiada ao sindicato da categoria e, por isso, não pode ser afetada pela decisão do TCDF, não procede. A decisão do TCDF é direcionada à Administração, que tem o dever de cumprir o comando emitido pela Corte. Uma vez verificado que a servidora se encontra na situação delineada na decisão, visto que vinha recebendo o adicional sem o devido amparo técnico, impõe-se a adoção das providências necessárias ao resguardo dos recursos públicos. Isso se aplica independentemente do vínculo sindical, porque a decisão do TCDF não se restringe aos servidores filiados ao sindicato que encaminhou a representação, mas a todos os servidores, indistintamente. Também não procede, em princípio, a alegação de ofensa à ampla defesa e devido processo legal. O processo administrativo instaurado pela SES/DF seguiu estritamente os termos da Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 119, no sentido de notificar o servidor a fim de viabilizar o exercício do direito de defesa. A respeito do argumento da parte autora de que não pode ser obrigada a restituir valores porque agiu de boa fé e não deu causa ao erro, não se sustenta, em princípio. O art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/211 não exclui o dever de restituição por tal motivo. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência. Como se vê, a lei determina de forma expressa a restituição dos valores recebidos indevidamente ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro. Da mesma forma, o fato de o servidor não ter conhecimento a respeito do pagamento a maior não tem influência quanto ao dever de recompor o erário. Além disso, a hipótese retratada não envolve mudança na interpretação da norma de regência, mas sim pagamento indevido em função de verificação de que a servidora recebia valores de adicional de insalubridade de forma irregular. A respeito da alegação de que se trata de verba alimentar, também não procede. No caso, a irrepetibilidade da verba cede em face do dever de reposição ao erário de valores recebidos indevidamente. Por isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão da tutela de urgência pressupõe a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Diante das circunstâncias do caso concreto, é possível concluir, dentro de um juízo sumário, pela presença dos respectivos requisitos. Primeiro, parece ser incontroverso que o pagamento do auxílio insalubridade decorreu da existência de um laudo de 2012, elaborado à luz da legislação pertinente. Logo, teria havido a boa fé no recebimento do adicional a partir de então. Segundo, consta igualmente a elaboração de novo laudo acerca das condições de trabalho e onde a requerente desenvolvia sua atividade, ocasião em que a conclusão foi diametralmente oposta, o que levou ao TCDF determinar o cancelamento do pagamento do adicional, assim como determinar a devolução dos valores recebidos a partir dessa nova realidade. Terceiro, a partir dos elementos de convencimento até então carreados, não há qualquer ato imputável à servidora que tenha motivado ou impedido a administração de suspender o pagamento do adicional de insalubridade logo após o resultado do segundo laudo. Quarto, a jurisprudência pátria tem sedimentada jurisprudência de que os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público são impassíveis de restituição, por conta do princípio da segurança jurídica, a presunção da legalidade dos atos administrativos, a justa expectativa de que a remuneração recebida integra seu patrimônio e, consequentemente, a irrepetibilidade da verba salarial em razão de sua natureza alimentar. Nesse sentido, os Temas 1.009 e 531, sendo necessário, em quaisquer dos casos, a comprovação da má-fé do servidor para se exigir a repetição. Ocorre que a boa-fé se presume e má-fé precisa ser comprovada. E no caso, seria o conhecimento da servidora de que o laudo de 2018 havia alterado sua condição fático-jurídica em razão da mudança das condições de trabalho e ainda assim concorreu de alguma forma para continuar recebendo o adicional de insalubridade. Conclusão, a exceção remete ao exaurimento da instrução, sendo impossível negar, nesse primeiro momento, a probabilidade do direito da demandante, assim o risco de dano e o resultado útil do processo, seja por conta da redução salarial em razão de eventuais descontos para a reposição dos cofres públicos ou até o risco de sofrer processo forçado com o comprometimento do seu patrimônio. E caso se permita os efeitos executivos do ato administrativo, haveria o risco de se esvaziar o objeto da demanda na origem, porque uma vez restituído o montante à Administração, sua devolução ocorreria via precatório, esvaecendo os efeitos da sentença e a concepção de uma decisão justa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à Fazenda Pública que se abstenha de cumprir a determinação do TCU com relação a servidora impetrantes até o julgamento deste recuso pela Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator